Tribunal: TJMT
Processo: 1001988-84.2021.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001988-84.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 122.378.554-80 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN GOMES DA SILVA - CPF: 075.844.161-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO HERREIRO MACEDO - CPF: 983.188.612-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SILVA HARTMANN - CPF: 022.776.521-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), GILVAN GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA
AUTORIA DELITIVA
– DESCABIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE

– CONDENAÇÃO M
ANTIDA – 2
.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – A
PELANTE
REINCIDENTE –
3.

RECURSO

DES
PROVIDO.

1. É
inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando
a absolvição
do
crime de t
ráfico de drogas
, porquanto os
elementos probatórios
produzidos
nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas
desse ilícito
, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, devendo, pois, ser mantida sua condenação
pelo crime de

narcotráfico
.

2.

Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante
dos
requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade
,
bons antecedentes
,
não dedicação a atividades criminosas
,
tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência do apelante e
sua
dedicação a atividades criminosas, não há como
lhe
conceder o benefício pretendido.

3
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Vieira Da Silva
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Sapezal
-MT

nos autos da

Ação Penal
n.
1001988-84.2021.8.11.0078
, conden
ando
-o

pela
prática do
crime
de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06)
, à pena de
6
(
seis
) anos
, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
; bem como ao pagamento de
675

(
seiscentos e setenta e cinco
) dias-multa.

O
apelante
,
forte

na
peça recursal

que está
no ID
103260182
,
postula

sua

absolvição, sustentando
a

insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
a

sentença
condena
tória
, invocando
a aplicação
, em seu favor,
do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
;

e
,
subsidiariamente,
da
causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006

em seu grau máximo de redução
.

O
Ministério Público
,

forte nas contrarrazões que se encontram
no ID
103260190
,

requer o

des
provimento

d
o

presente
recurso.

Nesta
instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
109085483
,
opinou pelo
o
seu des
provimento
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante
no ID
103260132
,
narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

No dia 06/07/2021, por volta das 16h40, no local conhecido como “República B13”, localizada na Rua das Azaleias, n° 470, Centro, nesta cidade e Comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, possuía para fins de traficância uma porção de substância análoga à maconha pesando cerca de 22,7 gramas, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 61913076), Boletim de Ocorrências no 2021.168755 (id. 61913077), Auto de Apreensão (id. 61913083), Termo de Compromisso e Imagens Fotográficas (id. 61913084), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos que, na data dos fatos, os policiais realizavam rondas pela Rua das Azaleias, quando avistaram um mototaxista parado próximo à República B13, local já conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes.

Na ocasião, o denunciado
WANDERSON,
ao avistar a equipe policial, saiu correndo para o interior da República, sendo avistado pelos policiais o momento em o acusado colocou uma porção grande de maconha dentro de uma panela.

Realizada a abordagem policial no acusado, os militares encontraram a importância de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, possivelmente oriundos da venda de entorpecentes, além de terem apreendido a porção ocultada pelo acusado.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente e as circunstâncias pessoais do acusado e as do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória.

Diante do exposto, encontram-se os denunciados
WANDERSON VIEIRA DA SILVA, vulgo “PEIXINHO”,
incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, razão pela qual o Ministério Público requer seja procedida a citação dos denunciados para oferta de defesa prévia, adotando-se o rito especial da Lei de Drogas (art. 55 e seguintes), para no final serem julgados e condenados
[...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação,
a

materialidade do crime
de tráfico
está demonstrada
pelos
seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
delito
(
ID
103264492
);
boleti
m
de ocorrência (ID
103264493
);
auto de
apreensão (ID
103264499
)
;
relatório de investigação (ID
103260126
);
laudo
de constatação
–
exame
preliminar
de
entorpecente
(
ID
103260123
)
; bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

E,
n
o que concerne à autoria delitiva,
embora o
apelante tenha

negado a prática do crime

em ambas as fases da persecução penal
,
afirma
n
do que
a droga apreendida

fo
ra
encontrada no local de acesso comum da república em que residia
, sua atuação
na prática delitiva

ficou
comprovada pelas
declarações

d
os policiais
militares

Tiago Silva Hartmann
e
Alessandro
Herreiro
Macedo
que, em juízo, ratificaram seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, no qual relataram que
identificaram
o recorrente

escondendo a
substância entorpecente em um dos cômodos do imóvel
.

Vejam-se estres trechos das declarações das referidas testemunhas:

[...]
se recorda dos fatos e participou da ocorrência; que viraram na esquina do B13 e o acusado correu em direção à república; que foram atrás do acusado; que quem fez a busca no acusado foi o soldado Júlio e a droga foi encontrada dentro de uma panela de pressão; que o B13 é um local conhecido de tráfico de drogas na região; que existem muitas denúncias dos moradores vizinhos; que estavam de patrulha de motocicleta; que ao ver o acusado correr logo saíram atrás para realizar a abordagem; que, na frente da república, se encontrava apenas o acusado; que se recorda que o acusado assumiu a propriedade da droga; que se recorda do acusado de outras abordagens; que existiam usuários que informavam que o acusado estaria realizando tráfico naquela república; que a droga foi encontrada dentro de uma panela de pressão

[...]
(
Trecho das declarações judiciais de
Tiago Silva Hartmann
,
extraído da sentença condenatória
vista no
ID
103260176
,
p. 2
)

[...]
Se recorda dos fatos e participou da ocorrência; que estava em moto patrulhamento; que quando viraram a esquina da república B13 avistaram um mototáxi estacionado no local que ao visualizar a guarnição empreendeu fuga do local; que o vulgo “Peixinho” estava embaixo de uma árvore e ao avistar a guarnição saiu correndo para dentro da república, tentando se esconder em um dos quartos; que fizeram a abordagem no acusado dentro do quarto onde ele estava escondido; que foi encontrado neste quarto, dentro de uma panela de pressão, uma grande porção de maconha; que o acusado foi encontrado escondido dentro do quarto do responsável pela república; que ele estava sozinho dentro deste quarto; que a panela estava em cima do fogão neste quarto; que é um único cômodo que serve como cozinha e quarto; que foi encontrada outra porção no quarto específico do acusado; que conhecia o acusado de outras ocorrências policiais; que haviam outras denúncias de tráfico na república B13; que a denúncia informava que o acusado era o responsável pelo tráfico na república; que o acusado assumiu a propriedade da droga e disse que venderia para a mulher que estava no mototáxi; que por isso ele saiu correndo quando avistou a guarnição
[...]
(
Trecho das declarações judiciais de
Alessandro
Herreiro
Macedo
,
extraído da sentença condenatória
vista no
ID
103260176
,
p. 2
)

A
lém disso
,
o
policial militar Júlio César
Etiene
Pereira,
afirmou na primeira fase da persecução penal
,
que

presenciou o momento em que o apelante escondeu o entorpecente apreendido em uma panela
,
tal como
depreende d
esta parte do depoimento da
quele
:

[...]
Que a equipe de moto patrulhamento tático ,em rondas pela Rua das Azaleias, notou que tinha um moto táxi parado, próximo à República B13, que ao visualizar a equipe saiu tomando rumo ignorado, em seguida, Wanderson "Peixinho" também avistou a equipe e saiu correndo pra dentro da República B13; Que pela fundada suspeita de WANDERSON estar comercializando drogas na República, local em que há grande comercialização de sustância entorpecente,
a GUPM o acompanhou para realizar uma busca pessoal, momento em que o depoente visualizou WANDERSON colocando uma porção grande de substância análoga à maconha dentro de uma panela com comida
; Que foi realizado a busca pessoal em WANDERSON, oportunidade em que foi localizado uma quantia vinte reais
[...]
(
Júlio César
Etiene
Pereira
,
parte do
depoimento
extrajudicial constante no ID
103264496
, p.
1
).
Destacamos

Corroborando com as declarações dos
três

agentes públicos
acima nominados
,

segundo as quais o
apelante
era
trafic
ante
,
a testemunha
Anderson
Junio
Lima dos Santos
, quando
foi ouvido
na fase inquisitiva,
disse
[...]

que comprou a droga de um traficante chamado Wanderson, vulgo “Peixinho”; que afirma que a maconha era para seu uso e que o “óleo” venderia pelo valor de R$10,00 cada porção (cinco porções)

[...]
(
P
arte do
interrogatório
extrajudicial
de
Anderson
Junio
Lima dos Santos,

constante no ID
103260121
, p.
9/11
)

Com efeito,
infere-se destes autos que
os
policiais militares

fizeram
a abordagem
do apelante
ante a
sua
atitude suspeita
em
um local conhecido como ponto de mercancia de drogas
;
q
ue
ele
foi
detido
em um cômodo individualizado do imóvel que funcionava tanto como quarto quanto como cozinha
, tentando
esconder o entorpecente dentro de uma panela de pressão.

Assim
,
c
onquanto
o
recorrente
sustente que a droga apreendida não era de sua propriedade,
porque
fo
ra
encontrada em um local que era de acesso comum a todos os moradores da república em que

r
esidia
,
as
suas
afirmações
não guardam sintonia com as
demais
provas produzidas
na instrução processual
.

Como se sabe,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina
,
quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais
na hipótese em que
tais
assertivas
estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
é
no
caso discutido neste
s

autos
, no
s
quais
não
ficou
evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is
incriminar
em
injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito,
nos seguintes termos
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante disso, não remanesce
a menor dúvida
de
que

o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas, até porque sua negativa de autoria, por
ter ficad
o

isolada do contexto probatório

produzido
nestes autos
, não ostenta força suficiente para rechaçar as
asserções

feitas
em juízo pelo
s agentes
públicos

acima citad
o
s
,
isso sem contar
que
não
existe
qualquer elemento de convicção

in
dica
ndo
que
estes

quisesse
m
, a
qualquer
custo,
incrimin
ar
falsamente

aquele
.

Outrossim, n
ão se pode olvidar

que
,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até porque
, a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
,
grafado desta maneira:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por conseguinte
,
não há como se cogitar a absolvição do apelante
em relação ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386,
VI ou
VII do Código de Processo Penal,
não se podendo
, pois,

falar

em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência
e tampouco
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado
por
uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate,
no qual
o
conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por
outro prisma
, n
o
que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da
Lei n. 11.343/06
,
como é
cediço
,
para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Vê-se, pois, que
a intenção do legislador, ao elaborar a
aludida causa de diminuição
, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito
, tal como se
constata
da doutrina de Renato
Marcão
para quem
:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a
benesse
.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).
Destacamos

No caso em apreciação,
tal como pode ser inferido na sentença condenatória
seu prolator
,

ao
justificar a não aplicação da
aludida
causa de diminuição de pena
,
argumentou
que
o
apelante
não faz jus a essa benesse
“
na medida em que o réu possui condenação na ação penal de no 0003613-44.2019.8.11.0078, também por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 26/04/2021, de modo a evidenciar sua dedicação às atividades criminosas
”
.

Diante disso,
não
assist
e razão ao apelante, porquanto
o

sentenciante
agiu
acertadamente
ao deixar de aplicar
o benefício
em alusão, visto que
ele

tem
condenaç
ão
com trânsito em julgado

pela prática do crime de
tráfico de drogas (
Ação Penal n.
0003613-44.2019.8.11.0078
)
, denotando, assim, sua
reincidência e a
dedicação a atividade
s
criminosa
s
, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento
, por parte dele,
dos requisitos descritos no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Posto isso,
em
consonância
com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Wanderson Vieira Da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022